Tribunal: STF
Processo: RHC 60946
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. O RECURSO ORDINÁRIO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, DA DECISÃO DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS SERÁ INTERPOSTO,
DENTRO EM CINCO DIAS, NOS PROPRIOS AUTOS EM QUE FOI PROFERIDA A
DECISÃO IMPUGNADA (REG. INT. DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART-310).
2.TRATANDO-SE DE DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO ESTADO, A PETIÇÃO
DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PODE SER
PROTOCOLIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL.
3.A JUNTADA DA PETIÇÃO DE RECURSO, NO TRIBUNAL COMPETENTE, APÓS O
DECURSO DO PRAZO LEGAL, NÃO EXIME O RECORRENTE DO ERRO QUE LHE E
IMPUTAVEL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.